Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Compulsando os autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), verifica-se que o mérito do incidente foi julgado em 1°/10/2024. Contudo, em consulta aos expedientes processuais relacionados àquele feito, constata-se que houve a oposição de embargos de declaração em face do acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, os quais ainda estão pendentes de julgamento pelo órgão competente.
2. O art. 982, § 5o, do CPC determina que a suspensão do IRDR cessa quando não for interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas.
3. Em face do julgamento do mérito do IRDR cabe recurso especial ou extraordinário, os quais possuem efeito suspensivo presumido, consoante previsão expressa no art. 987, § 1°, do CPC.
4. Os processos cujo andamento foi sobrestado pelo incidente de resolução de demandas repetitivas não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida pelo órgão competente da Corte, sendo necessário aguardar o transcurso do prazo para a interposição de recurso especial ou extraordinário e, se for o caso, o julgamento em si desses recursos pelos Tribunais Superiores.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.